Tribunal: STF
Processo: RE 1343346
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CEMITERIAIS E DE CREMAÇÃO. EXERCÍCIO. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.332. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 54) contra a decisão monocrática proferida pela então Relatora, Ministra Rosa Weber (Doc. 47), que negou seguimento ao seu recurso extraordinário (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que, em 02/10/2024, ante a relevância das questões constitucionais tratadas nesta ação direta de inconstitucionalidade, manifestei-me pela existência de repercussão geral e submeti a matéria à apreciação conjunta dos demais Ministros desta Corte. No julgamento conjunto finalizado em 11/10/2024, por maioria, vencido o Ministro Flávio Dino, o Plenário ratificou minha manifestação.



    Destarte, faz-se necessária a reconsideração da decisão ora agravada.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão monocrática proferida pela então Relatora, Ministra Rosa Weber (Doc. 47), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 18) e JULGO PREJUDICADO seu agravo interno (Doc. 54).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente